Tribunal: TJSP
Processo: 2100197-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS (variável) - Exercícios de 2008 e 2010 - Município de Indaiatuba - Exceção de pré-executividade - Alegação de excesso de execução em razão dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pela entidade tributante, em patamares superiores à taxa SELIC - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Questão que envolve matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS (variável) - Exercícios de 2008 e 2010 - Município de Indaiatuba - Exceção de pré-executividade - Alegação de excesso de execução em razão dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pela entidade tributante, em patamares superiores à taxa SELIC - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Precedente desta C. Câmara - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000601817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100197-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes M V
PIRES & CIA LTDA. - EPP, MARCELO VALENTIM PIRES, RICARDO VALENTIM
PIRES e EDUARDO VALENTIM ROCHA, é agravado MUNICÍPIO DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, EUTÁLIO PORTO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100197-31.2020.8.26.0000 -Voto no 32432
2
Voto no 32432
Agravo de Instrumento n° 2100197-31.2020.8.26.0000
Comarca de Indaiatuba
Agravante: M V Pires & Cia Ltda. - EPP e Outros
Agravado: Município de Indaiatuba
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS
(variável) - Exercícios de 2008 e 2010 - Município de Indaiatuba -
Exceção de pré-executividade - Alegação de excesso de execução
em razão dos índices de correção monetária e juros de mora
aplicados pela entidade tributante, em patamares superiores à taxa
SELIC - Não acolhimento da exceção de pré-executividade -
Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e
dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à
execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da
Súmula 393 do E. STJ - Precedente desta C. Câmara - Decisão
mantida - Agravo desprovido
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 68/69 (dos autos de origem), a qual rejeitou a exceção
de pré-executividade oposta pela agravante, busca esta, neste ensejo, a
reforma daquele decisório, em suma, alegando a inconstitucionalidade das
taxas de juros e índices de correção monetária, empregados pela entidade
tributante, estabelecidos nas Leis Municipais no 4.632/04 e 4.224/02,
aduzindo que estes superariam à taxa SELIC, critério de atualização do
valor de débitos utilizado pela União para os mesmos fins, alegando
excesso de execução em razão dos índices aplicados, pugnando por uma
interpretação conforme a Constituição Federal no que concerne à
legislação municipal mencionada, citando jurisprudência sobre o tema
(fls. 01/10)
Recurso tempestivo, preparado (fl. 13), processado
sem efeito suspensivo (fls. 11/12) e respondido (fls. 20/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100197-31.2020.8.26.0000 -Voto no 32432
3
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
crédito decorrente de ISS (Variável), exercícios de 2008 e 2010, nos termos
da Certidão de Dívida Ativa de fl. 02 (dos autos de origem).
A agravante, por intermédio de exceção de pré-
executividade (fls. 36/43), asseverando o excesso de execução, na medida
em que os índices de correção monetária e juros de mora utilizados pela
entidade tributante - com base nas Leis Municipais no 4.632/04 e
4.224/02 - superam o parâmetro da taxa SELIC, utilizado pela União para
os mesmos fins, requereu a decretação da inconstitucionalidade da
incidência dos aludidos índices, com a consequente extinção do feito
executivo, em razão do depósito em juízo do valor que considera como
correto.
O d. Juízo a quo, entendendo que a controvérsia
diz respeito à regularidade dos índices utilizados a título de correção
monetária e juros de mora, matéria que não pode se reputar como de
ordem pública, viável, apenas, de discussão em sede de embargos à
execução, eis que demandariam, igualmente, dilação probatória, rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta, nos termos da r. decisão de fls.
68/69 (dos autos de origem), da qual ora se agrava.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.
A
arguição
de
nulidade
da
execução,
por
inexistência de título certo, líquido e exigível, pode ser feita em sede de
exceção de pré-executividade, pois os temas envolvem matérias passíveis
de exame direto pelo magistrado, sem provocação da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100197-31.2020.8.26.0000 -Voto no 32432
4
Com efeito, o vigente Código de Processo Civil não
trata das exceções, mas a doutrina (v.g. Araken de Assis - Manual do
Processo de Execução, vol. I, pág. 344; Humberto Theodoro Jr - Curso de
Direito Processual Civil - vol. II, pág. 864; Carlos Renato A. Ferreira -
Exceção de Pré-executividade - RT 657/245; e/o) e a jurisprudência (v.g.
RT 671/187; RSTJ 40/447) admitem o oferecimento da chamada exceção
de pré-executividade, para que se evite indevida constrição do patrimônio
do executado em razão de execução que não preencha os requisitos legais
de sua admissibilidade, estando em vigor, ainda, a Súmula 393 do E. STJ.
Dentre as alegações pertinentes estão não só as
matérias do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, como também
todas as outras que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, inclusive a
nulidade formal do título executivo - artigo 803 do Novo Código de
Processo Civil.
São, pois, arguíveis pelo devedor, por meio da dita
exceção, as matérias de ordem pública, cuja apreciação até mesmo
independeria da alegação da parte.
Portanto, como adrede mencionado, para seu
acolhimento, é preciso que o fato em que se baseia a alegação seja
incontestável, comprovado de plano, sem maior dilação probatória, tudo
para que não se transforme o processo de execução em de conhecimento.
Ocorre que, no presente caso, as questões
relativas ao excesso de execução, em razão da alegada
inconstitucionalidade dos índices empregados a título de correção
monetária e juros de mora, não restou, de plano, comprovada, sendo que
a respectiva CDA (fl. 02 dos autos de origem) atende, suficientemente, ao
art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, razão pela qual, neste caso, tem-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100197-31.2020.8.26.0000 -Voto no 32432
5
necessidade de realização dos atos probatórios.
Constata-se, portanto, a existência de controvérsia cuja
resolução depende do aprofundamento probatório, não sendo passível a
apreciação em sede de exceção de pré-executividade, à luz do enunciado de
Súmula no 393 do E. STJ, mas somente após a dilação probatória, a qual deverá
ser desenvolvida nos autos dos embargos à execução, os quais poderão ser
eventualmente opostos.
No mesmo sentido é o entendimento desta C. 15a
Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISS - Exercício de 2015 - Exceção
de Pré-Executividade - Alegação de ilegalidade da cobrança de correção
monetária pelo IPCA mais juros de 1% ao mês, que supera aos índices aplicados
pela União, taxa SELIC - Matéria que não pode ser examinada em sede de
exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que
pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema de excesso de execução que
deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução - Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2017149-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Comarca de Santos; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020).
Assim, a exceção da agravante - nos limites em
que oferecida - só poderia mesmo ser desacolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100197-31.2020.8.26.0000 -Voto no 32432
6